Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-93.2018.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Morro do Chapéu Apelação: 0000384-93.2018.8.05.0170 Apelante: Paulo dos Santos Pereira Advogado: Álvaro Augusto Diniz Queiroz Carvalho (OAB/BA 45.650) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Paulo dos Santos Pereira contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Morro do Chapéu/BA, que o condenou a 20 anos de reclusão pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, CP), em face de Antônio Pereira Brotas. A Defesa impugna a validade do julgamento, requer a desclassificação da conduta e, subsidiariamente, a revisão da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal gravíssima; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser revisada; (iv) saber se é possível abrandar o regime inicial de cumprimento da pena; (v) saber se cabe afastar a execução provisória da pena. III. Razões de decidir 3. A decisão do Conselho de Sentença está amparada em provas firmes e coerentes, não sendo manifestamente contrária aos autos. 4. A tentativa de homicídio qualificado ficou caracterizada, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal. 5. A pena-base, originalmente fixada em 21 anos, foi readequada para 18 anos e 09 meses, diante do afastamento da valoração negativa da personalidade. 6. Reconhecida e aplicada a atenuante da confissão qualificada, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo compensada com uma das agravantes reconhecidas em desfavor do apenado. 7. Mantida a fração de 1/3 referente à causa de diminuição da tentativa, resultando na pena final de 14 anos e 07 meses de reclusão. 8. Indeferido o pedido de abrandamento do regime prisional, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. Mantida a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, conforme entendimento firmado no Tema 1.068 do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 14 anos e 7 meses de reclusão, mantidos o regime fechado e a execução provisória. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em provas colhidas sob contraditório. 2. O animus necandi e a dinâmica da agressão afastam a possibilidade de desclassificação para lesão corporal. 3. A pena-base pode ser reduzida quando configurado excesso na valoração de circunstâncias judiciais. 4. A confissão qualificada pode ser considerada atenuante. 5. A manutenção do regime fechado e da execução provisória da pena é cabível quando presentes fundamentos legais e fáticos que a justifiquem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV; 14, II; 59; 65, III, “d”; CPP, arts. 492, I, “e”, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.004.958/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, HC 129.278; REsp 999.783; STF, ARE 1.225.185, Tema 1.068 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000384-93.2018.8.05.0170, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reduzindo a pena do réu para 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator